Tribunal: CARF
Processo: 11080.721905/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721905/2012-32
ACÓRDÃO
3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PER/DCOMP. BASE DE CÁLCULO. HOLDING. DECISÃO RECORRIDA
MANTIDA.
Independentemente da inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718, de 1998, que foi obtida por meio de ação judicial, a base de
cálculo da contribuição da empresa controladora (holding) é composta
pelas receitas decorrentes das atividades empresariais típicas da empresa,
dos rendimentos e variações patrimoniais positivas das participações
societárias e demais contas contábeis representativas das receitas
inerentes ao controle e administração do grupo empresarial;
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.051, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.721907/2012-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Restituição/Compensação decorrentes de supostos pagamentos a maior e/ou indevidos relativos à
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, referentes ao período de fev/1999 a
nov/2002.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Salvador decidiu pela manutenção do
despacho decisório, decidindo em manter os JCP como receitas decorrentes de participação no
capital de outras empresas, oriunda, portanto, de sua atividade empresarial, prevista em seu
objeto social, integrando a base de cálculo do PIS e da Cofins.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
HOLDING. FATURAMENTO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Independentemente da inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718, de 1998, que foi obtida através de ação judicial, a base de cálculo da
contribuição da empresa controladora (holding) é composta pelas receitas
decorrentes das atividades empresariais típicas da empresa, dos rendimentos e
variações patrimoniais positivas das participações societárias e demais contas
contábeis representativas das receitas inerentes ao controle e administração do
grupo empresarial.
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando os mesmos
argumentos apresentados ao juízo a quo.
É o breve relatório.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Sem delongas, está-se diante de declarações de compensação com
aproveitamento do crédito da COFINS, oriundo do Mandado de Segurança no
1999.71.00.0112884, em razão da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS
as receita previstas no art. 3° da Lei 9718/98.
Nesta oportunidade, a recorrente apenas reitera os fundamentos colocados em
sua defesa inicial, sem trazer nos fatos ou argumentos jurídicos, padecendo o
expediente recursal, notadamente, de oposição específica sobre as razões de
decidir da DRJ.
Ademais, a Recorrente tenta inverter o conceito fixado pelo Egrégio STF sobre
faturamento e as receitas advindas da venda de mercadorias e/ou da prestação
de serviços, mesmo reconhecendo que as receitas relacionadas aos juros sobre
capital próprios possam ser consideradas operacionais nos casos de holding,
como visto do excerto:
Não há dúvidas, assim, que as receitas relacionadas aos "JCP", ainda que possam
ser consideradas operacionais pelo fato da ora Recorrente se tratar de holding, não
poderiam servir a incidência do PIS e da COFINS. Seja qual for o ângulo que se
examine a questão, tais receitas estão fora do conceito constitucional de
faturamento que balizava a incidência da contribuição ao PIS e a COFINS, pois não
decorrem da venda de mercadorias nem tampouco da prestação de serviços.
Sabe-se que a COFINS e o PIS são exigidos sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil (art. 1o
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002). Do mesmo modo, que permanecem no
polo passivo da obrigação as pessoas jurídicas arroladas no § 1° do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 1991, sendo excluídas no campo de incidência das contribuições as
despesas elencadas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e na Lei
no 7.102, de 20 de junho de 1983; hipóteses inalcançáveis pela Recorrente, de
acordo com os fatos carreados aos autoS.
Em sede de repercussão geral, o Excelso STF sedimentou a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep previstos no artigo 3o,
parágrafo 1o da Lei 9718/98, visto que a interpretação dada é de que a receita
bruta (faturamento) não é toda e qualquer receita auferida pela pessoa jurídica,
mas, sim, a renda oriunda de venda de mercadoria, de prestação de serviços ou
de ambos e, sobre tais receitas incidirá Cofins e Pis/Pasep:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
4
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE 27
DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO
DE
1998.
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do
artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-
se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como
sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou
o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-
00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Posteriormente, o dispositivo contido na Lei no 9.718/98 foi revogado por meio da
Lei no 11.941, de 2009 sendo adotado para fins de exigência da Cofins e do
Pis/Pasep o conceito de receita bruta (faturamento) que compreende:
Decreto-Lei no 1.598/77.
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Veja que o legislador, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação,
aponta os critérios adotados na concepção de receita bruta, definindo o que
integra a base de cálculo das contribuições à Cofins e ao Pis/Pasep no regime
cumulativo, sendo essencial a identificação do tipo de atividade desenvolvida
(objeto social) pela pessoa jurídica.
Critério ratificado mediante inúmeras Soluções de Consulta Cosit, aqui destaco a
Solução de Consultas no 30/2019, na qual restou pontuado que no regime
cumulativo a contribuição à Cofins e ao Pis/Pasep incidirá sobre toda a receita
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
5
bruta auferida pela pessoa jurídica, compreendidas aquelas previstas no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
Veja que há uma ressalva acerca da incidência de Cofins e Pis/Pasep quando
afastada do conceito de renda bruta a renda percebida pela pessoa jurídica não
vinculada à atividade negocial ou ao exercício de seu objeto societário.
A Recorrente como holding, atua no seguinte ramo:
Artigo 3 - A Sociedade tem por objetivo: (a) a participação em outras sociedades ou
empreendimentos comerciais, imobiliários, industriais, agrícolas e financeiros; (b) a
prestação de assistência técnica, administrativa, operacional e financeira às
subsidiárias e coligadas, e (c) a representação comercial, o comércio, a importação
e exportação de máquinas agrícolas e equipamentos industriais.
Em Assembleia Ordinária e Extraordinária para deliberação e alteração do
estatuto social, realizada em 30/04/2003, foi deliberado:
ORDINARIAMENTE
b) — Aprovado por maioria o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2002, no valor de R$ 71.327.620,71,e deliberada a seguinte
destinação: (a) R$ 8.823.529,42 foram destinados ao pagamento de juros 3ore c
capital pí.ópriú, já pagos no ano-calendário de 2002; (b) R$ 3.566.381,04 foram
destinados pár ci)n_stiiuição (ta :RHserva Legal; (c) R$ 58.937.710,25 para a conta
de Reservas de Lucros a Realizar. Referehbada a deliberação da diretoria, em ata de
23 de setembro de 2002, que deliberou o pagamento de dividendos no valor de R$
2.500.000,00 por conta do resultado apurado em 31 de dezembro de 1999.
Ao participar em outras sociedades, além, é claro, de prestar serviços nas áreas
citadas, a Recorrente tem o direito de receber JCP como sócia-acionista. Nesse
sentido, é sujeito passivo das contribuições de acordo com o Superior Tribunal de
Justiça que sedimentou a matéria quando do julgamento do Recurso Especial no
1.200.492/RS, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, sendo fixada a
tese abaixo:
Não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
Dos motivos fixados pela DRJ, entendo irreparável a decisão a recorrida e por
concordar com as razões de decidir da DRJ que as adoto para solução da lide
(inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023):
10. A manifestante alega que a base de cálculo das contribuições sociais restringe-
se às receitas resultantes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços e
qualquer receita outra, seja qual for o objeto social da empresa-contribuinte, está
fora da incidência do PIS e da Cofins, especialmente os JCP que são receitas
financeiras.
11. As empresas denominadas holding, cuja classificação a contribuinte se
encontra, tendo em vista os elementos contidos no autos, tem, na obra na obra
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
6
“Biblioteca de Prática Comercial Brasileira”, de Antônio Calderelli, Editora Formar
Ltda, pág. 414, a seguinte definição:
“ HOLDING - Denominação advinda da língua inglesa, para designar os
investimentos financeiros feitos por uma sociedade em outra, por
subscrição de ações, ou cotas de capital. Investimentos financeiros são as
subscrições de capital feitas por uma sociedade, em outras alheias ao seu
giro normal.
São aplicações de capital fora do patrimônio, tornando-se a empresa
subscritora, uma das proprietárias da parte do capital de outra.
Habitualmente as empresas fazem estes investimentos, com intenção de
receber juros, lucros ou dividendos, cuja percentagem residual lhe garante
melhor remuneração que as operações normais.
Outras hipóteses podem surgir para justificar tais investimentos, como:
a) Formação de uma cadeia de empresas, para controlar o mercado
consumidor, inexistindo, neste caso, a concorrência dos menos poderosos
economicamente;
b) Para obtenção de prioridade nos fornecimentos de matéria-prima, ou
vantagens nos preços das mesmas;
c) Para distribuição, com exclusividade de produção;
d) Interesses familiares de seus componentes:
e) Descarga de capital de giro próprio, por excesso, desnecessário às
operações específicas da empresa, etc.
Deve-se esclarecer que tais investimentos não se identificam com aqueles
praticados por empresas cuja finalidade seja a de negociar com títulos em
geral, nas especulações de Bolsas, mas as Holdings o fazem visando os
interesses descritos e mantendo-os no Ativo Imobilizado Financeiro.
... “
12. Observa-se que o conceito de faturamento tem peculiaridades próprias no
tocante às empresas controladoras de grupos empresariais, comumente
conhecidas como “holding companies”, pela própria natureza de suas atividades e
serviços prestados ao grupo empresarial. Seu objeto social é distinto e, por
conseqüência, o conceito de faturamento em relação a elas deve ser examinado de
forma diferenciada, uma vez que não há uma venda de mercadorias ou de serviços
para o mercado em geral, tal como entendemos na acepção normal destas
expressões.
13. Como as relações econômicas são dinâmicas, uma holding pode vir a realizar
outras tarefas como a centralização dos serviços administrativos, de
comercialização e de coordenação e controle de gastos de todo o grupo
empresarial, visando a diminuição dos custos/despesas, bem como o controle e a
administração das empresas na qual possui participação no capital social. Por isso,
como presta serviços, recebe uma remuneração por eles, ou seja, faturamento,
pois do contrário não existiram recursos, nem utilidade, para sua existência.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
7
14. Configura-se, assim, uma situação sui generis, devido às especificidades e
particularidades desta atividade econômica, diferente da atuação das pessoas
jurídicas eminentemente comerciais ou das demais prestadoras de serviços.
Todavia, cabe aqui reforçar o argumento quanto à hipótese de uma “holding”
possuir receita como as demais empresas, muito não se trate de uma empresa
comercial como qualquer outra, pois uma holding “pura” não venderia a terceiros
produtos e serviços.
15. Assim, ainda que realize seus objetivos por intermédio de empresas
controladas, deve possuir seu faturamento, que aparece de forma diversa, não
sendo decorrente de operações diretas de indústria ou comércio. Seu capital social
constitui-se na participação acionária em outras empresas, sendo que, via de regra,
suas receitas decorrem dos rendimentos e variações patrimoniais positivas
decorrentes dessas participações, representadas por lucros ou juros ou dividendos
ou por resultado positivo da avaliação de investimentos pela equivalência
patrimonial, decorrentes da relação com as empresas que possui participação no
capital social.
16. A afirmativa de que a interessada não possui faturamento, colide com
entendimento estabelecido pelo STF, entre outros, nos RE ́s 346.084/PR,
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, nos quais julgou ações de
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei 9.718, de 1998 (“Art. 3o O
faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. § 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.”).
17. Ressalta das ementas dos acórdãos dos RE ́s mencionados, entre os quais o RE
346.084/PR, cuja ementa é abaixo reproduzida, que o entendimento do STF se
consolidou no sentido de identificar receita bruta com
faturamento,
correspondendo este à venda de mercadoria e de serviços. Foi considerada
inconstitucional a ampliação do conceito de receita bruta pelo parágrafo 1o, do
artigo 3o da Lei 9.718, de 1998, pelo fato de incluir todas as receitas
independentemente da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica e da
classificação contábil dos ingressos.
RE346084 / PR – PARANÁ RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:
09/11/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998.
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS -
SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional
ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
8
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-
as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É
inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas
por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.
18. Nos debates que então se desenvolveram na sessão do Tribunal Pleno que
julgou o RE 346.084/PR, acima transcrito, os Ministros explicitaram seu
entendimento sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, no sentido da identidade
entre o conceito de faturamento e a receita operacional da pessoa jurídica, tida
como resultante de sua atividade principal.
19. Neste diapasão, o Ministro César Peluso (fls. 1.253 e 1.254 do RE 346.084/PR
expressou o entendimento de que receita bruta é sinônimo de faturamento, como
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades típicas da empresa, in
verbis:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718/98, por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer
receita”, cujo sentido afronta a noção de faturamento pressuposta no art.
195, I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 195, parágrafo 4o, se
considerado para esse efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar
interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgamento proferido
no RE no 150755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de
faturamento, ou seja, no significado de “receita bruta de venda de
mercadoria e de prestação de serviços”, adotado pela legislação anterior, e
que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.(fl. 1.253 do RE 346.084-6/PR).
(...)
20. O Ministro Marco Aurélio (fls. 1.266 e 1.334 do RE 346.084-6/PR), por sua vez,
declarou entendimento, reproduzindo voto que proferira anteriormente, no
sentido da constitucionalidade do artigo 3o, da Lei 9.718/98, exceto para o
parágrafo 1o que expandira em demasia o conceito de receita bruta para fins de
tributação da COFINS, e que a receita bruta, como sinônimo de faturamento,
refere-se à atividade principal da empresa, a operacional, in verbis:
O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 1-1/DF –
receita bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.
(...) Operacional. (...) (fl. 1.334 do RE 246.084-6/PR)
..................................
“Não fosse o parágrafo 1o que se seguiu (ao artigo 3o), ter-se-ia a
observância da jurisprudência desta Corte, no que ficara explicitado, na
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
9
Ação Declaratória de Constitucionalidade no 1-1/DF, a sinonímia dos
vocábulos “faturamento” e “receita bruta”. Todavia, o parágrafo 1o veio a
definir esta última de forma toda própria: (...)
O passo mostrou-se demasiadamente largo (...)” (fl. 1.266 do RE 346.084-
6/PR)
21. Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída
por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...):
“Art.
22.
...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como
pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita
operacional”, exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que
decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade institucional, do seu
ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
22. Pode-se inferir, assim, das diversas manifestações dos Ministros do STF que
toda pessoa jurídica que possui ingressos decorrentes de sua atividade típica tem
receita operacional, que corresponde ao faturamento ou receita bruta que a Lei
Complementar 70/91 e a Lei 9.718/98 elegeram como base de cálculo do PIS e da
Cofins. Inexiste restrição para setores de atividades. A tese de que somente as
vendas de mercadorias e serviços efetuadas mediante “fatura” constituiriam o
faturamento está definitivamente afastada.
23. Desse modo, como os JCP são receitas decorrentes de participação no capital
de outras empresas, oriunda, portanto, de sua atividade empresarial, prevista em
seu objeto social, devem integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721905/2012-32
10
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 865
DF CARF MF
Original